Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento à apelação. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do STF, à Súmula 121 do STF, ao art. 4o do Decreto no 22.626/33 e ao art. 3o da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Houve omissão no acórdão quanto à aplicação da SELIC, à Emenda Constitucional no 113/2021 e à repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do STF? III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a incidência da SELIC com base na EC no 113/2021.
4. Não houve pedido anterior de suspensão do feito com base no Tema 1.349 do STF, tampouco determinação de suspensão pelo relator da repercussão geral.
5. A ausência de menção a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, se a matéria foi adequadamente enfrentada.
6. Os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não se caracterizam omissões quando a decisão judicial enfrentar adequadamente os fundamentos do recurso, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.”